Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1008420-22.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: JHONATTAN MÁRCIO MOLINA BRAGA DE OLIVEIRA.
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
5. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de a autora deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008420-22.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATTAN MARCIO MOLINA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 059.499.021-14 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

2.

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

5.

A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de a autora deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020